Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-77.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. DANO MORAL. MAJORAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais face o atraso no voo. Em seu recurso argumenta que a falha mecânica durante o procedimento de decolagem gerou pânico entre os passageiros, sendo que precisaram deixar a aeronave às pressas, permanecendo confinados no túnel de embarque. Aduz que a situação vivenciada, incluindo as filas e dificuldade para realocação em outro voo, acrescido de danos por cancelamento de atendimento profissional, além da reacomodação para voo a ser realizado mais de 6 horas após o adquirido são causas aptas a ensejar a majoração do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade do valor da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A parte autora elucidou que estava retornando de viagem com a sua família, no trecho Salvador – Brasília, relatando que o embarque dos passageiros foi autorizado após um atraso inicial de cerca de uma hora sob a alegação de manutenção não programada. Contudo, após o embarque e durante os procedimentos de decolagem foi constatado um cheiro forte e ruído anormal na turbina, de modo que os passageiros precisaram deixar a aeronave, aguardando no túnel de embarque. Adiante, demonstrou que o problema na aeronave foi divulgado em veículo de comunicação de grande circulação, onde consta que os passageiros relataram um “estouro que causou um barulho na decolagem”. Ainda, o autor demonstrou que a sua família foi realocada em voo com partida 6h30min após o adquirido, bem como que precisou reagendar um atendimento que realizaria para uma paciente naquele dia.
6. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, é possível apurar que o caso dos autos não se restringe ao atraso no voo, visto que os passageiros também vivenciaram significativa angústia decorrente do susto com as condições do avião, além de todo o desgaste físico e emocional, em especial quanto à evacuação da aeronave, acrescido do fato de que o autor precisou remarcar um atendimento que iria realizar. Desse modo, a condenação deve ser majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação para R$ 3.000,00. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.